Tribunal: STF
Processo: HC 257479
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Melo de Almeida e Silva (e outras), em favor de Pedro Gonçalves Martins da Costa, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.005.495/MG.



    Narram as impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP), após dirigir embriagado causando a morte da vítima Milene da Silva.



    Preliminarmente, buscam a superação do óbice da Súmula 691/STF.



    Entendem que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, pois “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que prisões preventivas embasadas em fundamentos genéricos ou meras presunções de periculosidade, sem a demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, configuram constrangimento ilegal, sanável inclusive por concessão de ofício”. (p. 7)



    Argumentam, em síntese, que “em 2 de abril de 2025, o paciente apresentou-se espontaneamente na Delegacia Regional de Governador Valadares/MG, acompanhado de suas defensoras, o qual foi informado pela Autoridade Policial que o mesmo poderia se apresentar espontaneamente no dia 07 de abril de 2025, às 15:00 horas [...] Ocorre que logo, no mesmo dia 02 de abril de 2025 às 16:19, o Paciente foi surpreendido com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, pelo crime do artigo 302, §3º do CTB, sob os argumentos: ‘’da gravidade abstrata do delito, por se encontrar em local ignorado, o qual poderia vir a se furtar da responsabilidade penal, pela periculosidade do agente e para garantia da ordem pública.’”. (p. 12)



    Aduz que “a decretação e manutenção da prisão amparam-se exclusivamente na descrição do evento pretérito (atropelamento e fuga do local) e em ilações a respeito de eventual tentativa de ocultação do veículo por sua genitora, mas não apontam conduta processual desleal do paciente após sua apresentação espontânea. Ou seja Excelências, não se pode justificar uma medida cautelar excepcional com base em risco hipotético ou em narrativas pretéritas”. (p. 12-13)



    Requerem a superação do óbice da Súmula 691/STF com a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a prisão preventiva do paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “Pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva de Pedro Gonçalves Martins da Costa, denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III e IV, CP, por ter agido como dolo eventual no evento que culminou com a morte de Milene da Silva. 



    A decisão, contudo, foi suficientemente fundamentada, ressaltando-se a ausência de alteração do contexto fático que ensejou o decreto cautelar (fls. 136/138), bem como a gravidade concreta dos fatos. O magistrado de origem destacou:



    “(...). Esclareço que comprovada a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente com base em dados concretos, eventuais condições favoráveis como primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação e manutenção da prisão. No caso em foco, há indícios de que o acusado seria o responsável pela conduta que resultou no evento morte da vítima, consistente na condução de veículo automotor em velocidade manifestamente incompatível com a permitida para o local, qual seja, 113 km/h em via cuja velocidade máxima estabelecida é de 40 km/h, após consumo de bebida alcoólica. Com efeito, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a revogação da prisão, quando presentes, vez que presentes a circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, sobretudo diante do fato de que o réu, em tese, praticou o crime de homicídio qualificado ao conduzir veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de bebidas alcoólicas. Ademais, o acusado supostamente evadiu do local e não teria prestado socorro à vítima. Não obstante a defesa alegue que o réu se apresentou voluntariamente, verifico que há indicativo de fuga, vez que o réu evadiu-se do local, deixando se prestar socorro, supostamente dirigindo-se a um estabelecimento de festas denominado NuBeaT Bar e empreendendo fuga novamente (...)” (fls. 407/409).



    Com efeito, embora o paciente tenha se apresentado voluntariamente à autoridade policial, subsiste a necessidade da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública, seja em face da gravidade concreta dos fatos, o que evidencia a periculosidade social do paciente, seja em face das particularidades dos acontecimentos. 



    Ora, apesar de a omissão de socorro não constituir “fuga” e, mais, embora este Relator não desconheça a diferença técnica e contextual entre as duas situações, o fato de o acusado ter evadido do local do crime é, sim, apto a tornar sua conduta ainda mais gravosa. 



    Não bastasse, há indícios de que o réu trafegava em altíssima velocidade para a via (média de 113 km/h, em local cuja velocidade máxima era de 40 km/h), depois de se apresentar como “DJ” em uma casa de shows, onde teria passado a noite consumindo bebida alcoólica. 



    [...]



    Não é só. Conforme ressaltado no decreto prisional, Pedro Gonçalves, com o auxílio de sua mãe, “tentou promover a reparação do veículo utilizado no crime, conforme comprovado por declarações do proprietário da oficina que o recebeu para conserto”, sendo que “a tentativa de suprimir vestígios materiais do delito representa inequívoca interferência na produção probatória, circunstância que compromete diretamente a higidez da instrução criminal”. (eDOC 6, p. 113-114)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado. Consta dos autos que o paciente, após passar a noite ingerindo bebida alcoólica, dirigiu a 113 km/h em uma via cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/h, atropelando a vítima enquanto atravessava a faixa de pedestre.



    A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista que o réu evadiu-se do local do crime, sem prestar socorro à vítima e, posteriormente, com o auxílio de sua mãe, “tentou promover a reparação do veículo utilizado no crime, conforme comprovado por declarações do proprietário da oficina que o recebeu para conserto”, sendo que “a tentativa de suprimir vestígios materiais do delito representa inequívoca interferência na produção probatória, circunstância que compromete diretamente a higidez da instrução criminal”. (p. 114)



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente